Tribunal: STF
Processo: ARE 1536384
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 41, p. 1-11) assim ementado:



    “Apelação criminal. Falsidade ideológica. Declaração falsa de Ficha Limpa. Condenação anterior à posse de cargo comissionado. Inconstitucionalidade da lei municipal. Suspensão do feito até o julgamento da ADI. Absolvição por atipicidade de conduta. Reconhecimento da atenuante da confissão. Aplicação concurso formal. Regime mais brando. Recurso parcialmente provido. 



    O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro; 



    Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Presume-se constitucional a lei não declarada inconstitucional;



    Nos casos em que a confissão for utilizada na formação do juízo de convencimento do magistrado, a atenuante deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria; 



    Em que pese idênticos, considerando o intervalo de 06 meses entre os dois crimes, não há que se falar em continuidade delitiva, aplicando-se o concurso material nas penas;



    O condenado reincidente (específico ou não) à pena inferior a quatro anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime prisional semiaberto; 



    Recurso parcialmente provido.” (eDOC 41, p. 1-11)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-22), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II e LIII, da Constituição Federal. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-16).



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOC 56, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 59, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.827.330/RO (eDOC 71, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 76, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-22), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado em contrarrazões ao RE (eDOC 55, p. 10-12).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; recentemente: ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente